Tribunal: TJES
Processo: 5015719-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015719-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVA & SILVA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME
RECORRIDO: RONALDO LEAL FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuido de ação ajuizada por Ronaldo Leal Ferreira em face de Silva & Silva Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda. – ME, Wellington Oppenheimer – EPP, Janaína de Fátima Reis Ltda. e Edson Pinto dos Reis Ltda. Aduz o autor que adquiriu um “Spa Taiti” no estabelecimento da Silva & Silva, fabricado pela Wellington Oppenheimer, sendo instalado em março/2021. Relata que, desde o início do uso, identificou um barulho incomum advindo das bombas, sendo o fato comunicado às rés. Narra ainda que o produto é instalado sobre uma estrutura metálica, a qual ficou completamente enferrujada com apenas dez meses de uso. Afirma que precisou adquirir três novas bombas e pagar por sua instalação, perfazendo um valor total de R$4.524,54, visto que o problema não foi solucionado pelo técnico. Diante disso, postula o ressarcimento do valor e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6079688) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés Silva & Silva Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda. – ME e Wellington Oppenheimer – EPP e subsidiariamente à ré Janaína de Fátima Reis Ltda. (a) a procederem com a instalação do sistema de filtragem de água no produto do autor, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00; (b) a ressarcirem R$ 4.524,54, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da data de citação; e (c) a pagarem R$ 3.500,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6079690),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6079695)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico a desnecessidade de perícia técnica para resolução da lide, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Imperioso destacar, que restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrente, tendo em vista que ficou demonstrada a inércia das requeridas em analisar e sanar o problema relatado pelo autor, notadamente em razão do mau funcionamento dos equipamentos. De modo que, impõe-se a obrigação de fazer determinada na sentença, bem como o dever de reparar os danos morais e materiais sofridos.

Nesses termos, o autor comprovou que precisou adquirir novos motores (bombas) e pagar por sua instalação, devendo ser ressarcido do quantum, no montante de R$4.524,54, conforme documentos juntados nos ids. 16265565 e 16265567.

No que concerne ao dano moral, entendo que o mesmo é devido, pois os transtornos sofridos pela requerente, ora recorrida, ante o não funcionamento regular de seu refrigerador, bem essencial, que a toda evidência foi lançado com vício no mercado, ultrapassam o mero aborrecimento.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)